Tribunal: TJES
Processo: 0032151-84.2019.8.08.0024
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): ANNIBAL DE REZENDE LIMA
Órgão julgador: ANNIBAL DE REZENDE LIMA
Órgão colegiado: Câmaras Cíveis Reunidas
Assuntos: Indenização por Dano Material; Indenização por Dano Moral
Data de julgamento: 2023-03-15

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
0032151-84.2019.8.08.0024
APELAÇÃO CÍVEL (198)
APELANTE: CRISTIANO CARNEIRO DE OLIVEIRA e outros
APELADO: MUNICIPIO DE VITORIA e outros
RELATOR(A
):ANNIBAL DE REZENDE LIMA

Composição de julgamento: 003 - Gabinete Des. ANNIBAL DE REZENDE LIMA - ANNIBAL DE REZENDE LIMA - Relator / 018 - Gabinete Des. EWERTON SCHWAB PINTO JÚNIOR - EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR - Vogal / 022 - Gabinete Des. JÚLIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - Vogal
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

APELAÇÃO CÍVEL N.º 0032151-84.2019.8.08.0024

APELANTE/APELADO: MUNICÍPIO DE VITÓRIA

APELADO/APELANTE: CRISTIANO CARNEIRO DE OLIVEIRA

RELATOR: DES. ANNIBAL DE REZENDE LIMA

VOTO

Conforme relatado, cuidam os presentes autos de “ação de indenização” ajuizada por CRISTIANO CARNEIRO DE OLIVEIRA em face de MUNICÍPIO DE VITÓRIA, visando a condenação deste ao pagamento de indenização a título de dano moral e estético, além de pensão mensal.

Pela sentença de fls. 52/55, a MMª. Juíza de Direito
a

quo
julgou parcialmente procedente a pretensão autoral para condenar o Réu ao pagamento de indenização por danos morais e estéticos no valor de R$ 40.000,00 (quarenta mil reais).

Irresignado, CRISTIANO CARNEIRO DE OLIVEIRA interpôs o recurso de apelação de fls. 60/67 pugnando, em síntese, pela majoração da indenização fixada na r. sentença vergastada para o valor de R$ 100.000,00 (cem mil reais), além de pensão mensal no valor de um salário mínimo até a idade de setenta e quatro anos e nove meses, em razão da redução de sua capacidade laboral.

O MUNICÍPIO DE VITÓRIA, por sua vez, interpôs o recurso de apelação de fls. 68/72 sustentando (1) a ausência de comprovação do nexo causal ou de conduta culposa da Municipalidade; (2) restar demonstrada a falta de cuidado do Autor na condução da motocicleta envolvida no acidente; (3) inexistência de dano moral ou dano estético e (4) subsidiariamente, deveria ser reconhecida a culpa concorrente do Autor pelo acidente.

As partes, embora devidamente intimadas, não apresentaram contrarrazões recursais.

Pois bem.

À vista das matérias tratadas nos recursos, passo a examinar as pretensões recursais de forma conjunta.

Colhe-se dos autos que o Autor, no dia 06.10.2015, ao trafegar sobre a “Cinco Pontes”, acidentou-se gravemente ao colidir a motocicleta que pilotava em um cachorro que atravessou a pista, notadamente porque o local não possuía - segundo alega - iluminação adequada.

O Autor afirma que, em razão do acidente, fora encaminhado para o Hospital São Lucas, tendo lá permanecido internado por 30 (trinta) dias, dos quais 23 (vinte e três) dias no CTI.

Com efeito, o Boletim de Ocorrência de Acidente de Trânsito nº 26253892, acostado às fls. 22/23, preenchido pelo policial que atendeu a ocorrência, contém a seguinte narrativa:

“Ao achegar no local a guarnição encontrou o senhor Renato Correa Rangel CPF 101040637-00, que tinha ficado responsável pela motocicleta do condutor vitimado que fora socorrido ao Hospital São Lucas em estado grave. O cachorro que foi atropelado pela motocicleta foi socorrido pela guarnição com autorização do Ciodes à clínica veterinária ‘Cia dos Bichos’, localizada no bairro Bento Ferreira, com ferimentos pelo corpo.”

Ademais, restou consignado no referido boletim de ocorrência que o tipo de acidente foi “atropelamento de animal”, “em cima da cinco pontes”, e, quanto ao tipo de iluminação, a seguinte anotação: “noite sem iluminação artificial”.

Vê-se que as informações consignadas no referido Boletim de Acidente de Trânsito não decorrem de mera transcrição de versão unilateral de envolvido no sinistro – ocasião em que o referido ato sequer gozaria de presunção
iuris tantum
de veracidade – mas, sim, de levantamentos realizados no local e que foram consignados pelo policial que lavrou o referido BOAT.

Neste contexto, é cediço que o referido ato administrativo goza de presunção relativa de veracidade, cabendo à parte o ônus de produzir prova em sentido contrário.

Corrobora a conclusão ora esposada a jurisprudência firmada no âmbito deste Egrégio Tribunal de Justiça acerca da matéria, conforme ilustra o julgamento do recurso de apelação nº 0022394-10.2016.8.08.0012, de que foi Relator o Exmº. Sr. Desembargador Samuel Meira Brasil Júnior:

“APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO REGRESSIVA. SEGURO. ACIDENTE DE TRÂNSITO. RECURSO DESPROVIDO.

1. O segurador tem ação regressiva contra o causador do dano, pelo que efetivamente pagou, até o limite previsto no contrato de seguro. Precedente do C. STJ.

2. O boletim de ocorrência de acidente de trânsito, por emanar de órgão público, goza de presunção
juris tantum
de veracidade, de modo que as conclusões nele consignadas sobre as circunstâncias em que o sinistro aconteceu só podem ser desconsideradas mediante prova idônea em contrário.

3. Existindo provas indenes de dúvidas a respeito da responsabilidade pelo acidente de trânsito, deve a seguradora ser ressarcida da quantia desembolsada na reparação dos estragos do veículo segurado.

4. Recurso desprovido.”

No caso, o MUNICÍPIO DE VITÓRIA, conquanto intimado (fls. 49/51), não requereu a produção de outras provas além daqueles constantes do caderno processual.

Nesta senda, não merece guarida a alegação recursal de que “
seria necessária perícia no caso concreto
” (fls. 69), uma vez que nada requereu no momento adequado.

Ademais, a dinâmica do acidente não é superada pela alegação recursal de que “
conforme a narrativa do autor, o acidente certamente foi causado por falta de atenção, imprudência ou imperícia
” (fls. 69v), eis que os argumentos consubstanciam meras ilações desprovidas de respaldo na prova dos autos.

Destarte, partindo-se da premissa da ausência de iluminação adequada na via urbana em que ocorrera o acidente, é possível concluir pelo descumprimento de um dever específico de manutenção da iluminação de via pública de grande circulação, sendo certo que tal omissão ensejou a situação propícia à ocorrência do dano.

Configurada a responsabilidade civil estatal, necessário apurar os danos alegados pelo Autor.

A MMª. Juíza de Direito
a quo
reconheceu a existência de dano estético e de dano moral, fixando, ao final, indenização de R$ 40.000,00 (quarenta mil reais).

Para que se configure o dano estético, a vítima deve apresentar alguma sequela ou deformidade como decorrência do ato lesivo imputado ao ofensor, estando, pois, diretamente relacionado a uma alteração na aparência, capaz de causar desgosto, complexos e abalo à autoestima.

Neste sentido já decidiu este Egrégio Tribunal de Justiça no julgamento do recurso de apelação nº 0000175- 78.2013.8.08.0021, de que foi Relatora a Exmª. Srª. Desembargadora Eliana Junqueira Munhós Ferreira, de que “
o dano estético decorre especificamente de lesão à integridade física da vítima, ocasionando-lhe modificação permanente ou, ao menos, duradoura na sua aparência externa, sendo prescindível o fato de estarem expostas a terceiros para que sejam indenizáveis
”.

O laudo médico pericial de fls. 26 comprova a existência de uma “cicatriz de traqueostomia” e “cicatriz recente em ombro direito de cerca de 6 cm, vertical”.

As cicatrizes, notadamente aquela decorrente de traqueostomia, ensejam, a meu sentir, o dano estético postulado.

Relativamente ao dano moral, tenho que, no caso concreto, as circunstâncias autorizam o reconhecimento da violação aos direitos de personalidade do Autor e o abalo psíquico emocional, notadamente se for considerado o tempo de internação de 30 (trinta) dias, dos quais 27 (vinte e sete) em CTI, além do período de afastamento das atividades laborativas por alguns meses.

O MUNICÍPIO DE VITÓRIA, em seu recurso, pugna, subsidiariamente, pela redução do
quantum
indenizatório.

A MMª. Juíza de Direito
a quo
, ao fixar o valor da indenização, não especificou os valores, impondo condenação global de R$ 40.000,00 (quarenta mil reais).

Após examinar os autos, tenho que a r. sentença merece ser reformada neste particular.

Relativamente ao dano estético, é possível comprovar a sua existência por laudo médico pericial (fls. 26), todavia, não há elementos de convicção que demonstrem serem graves as repercussões advindas das referidas cicatrizes.

Por outro lado, para a fixação do
quantum
a ser indenizado, relativamente a dano moral, deve-se levar em conta a condição econômica das partes, as circunstâncias em que ocorreu o fato, o grau de culpa do ofensor e a intensidade do sofrimento, devendo-se considerar, ainda, o caráter repressivo e pedagógico da reparação.

Consoante bem observou o Exmº. Sr. Ministro Sálvio de Figueiredo Teixeira, Relator, no âmbito do Colendo Superior Tribunal de Justiça, do recurso especial nº 215.607:

“...a indenização por danos morais
deve ser fixada em termos razoáveis, não se justificando a reparação que venha a constituir-se em enriquecimento indevido, com manifestos abusos e exageros, devendo o arbitramento operar com moderação, proporcionalmente ao grau de culpa e ao porte econômico das partes
, orientando-se o juiz pelos critérios sugeridos pela doutrina e pela jurisprudência, com razoabilidade, valendo-se de sua experiência e do bom senso, atento à realidade da vida e às peculiaridades de cada caso. Ademais, deve ela contribuir para desestimular o ofensor a repetir o ato, inibindo sua conduta antijurídica”. (g.n.)

Assim, observando os critérios da razoabilidade e da proporcionalidade, as condições da vítima e do ofensor, a intensidade do dano e, ainda, a jurisprudência no âmbito do Colendo Superior Tribunal de Justiça, deste Egrégio Tribunal de Justiça e a melhor doutrina sobre o tema, penso que o valor da indenização deve ser reduzido de R$ 40.000,00 (quarenta mil reais) para R$ 20.000,00 (vinte mil reais), valor que reputo suficiente e adequado à reparação pretendida.

Descabe, outrossim, o acolhimento da pretensão recursal deduzida pelo Autor de fixação de pensão mensal até a idade de setenta e quatro anos e nove meses, em razão da redução de sua capacidade laboral.

Com efeito, os documentos acostados autos autos não comprovam a redução ou a incapacidade laborativa.

Não obstante o laudo médico unilateral de fls. 32 apontar para uma “limitação funcional permanente”, não há sequer indicação do grau de redução da referida capacidade laborativa.

Por outro lado, o laudo médico pericial realizado pelo INSS, acostado às fls. 27, informa que “não existe capacidade laborativa”, sendo que às fls. 25 se faz referência a uma “incapacidade laborativa parcial e temporária”.

Impende ressaltar que as partes, devidamente intimadas, não requereram a produção de outras provas, seja testemunhal, pericial ou documental suplementar, de forma que a r. sentença merece ser confirmada na parte em que rejeitou o pedido de condenação do Réu ao pagamento de pensão.

Ante o exposto, conheço do recurso de apelação interposto pelo MUNICÍPIO DE VITÓRIA e lhe dou parcial provimento para reduzir a condenação imposta para o valor de R$ 20.000,00 (vinte mil reais), acrescido de correção monetária pelo IPCA-E a partir da sentença e juros de mora pelo índice da caderneta de poupança a contar do evento danoso, ao passo em que conheço do recurso de apelação interposto por CRISTIANO CARNEIRO DE OLIVEIRA e lhe nego provimento.

VOTOS VOGAIS
018 - Gabinete Des. EWERTON SCHWAB PINTO JÚNIOR - EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR (Vogal)
Acompanhar
022 - Gabinete Des. JÚLIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA (Vogal)
Acompanhar

CIVIL

E PROCESSUAL CIVIL
–
APELAÇÃO CÍVEL
–
AÇÃO
INDENIZATÓRIA
–
ACIDENTE DE TRÂNSITO – BOLETIM DE OCORRÊNCIA – PRESUNÇÃO DE VERACIDADE – VIA PÚBLICA DE GRANDE CIRCULAÇÃO – ILUMINAÇÃO PÚBLICA INADEQUADA – RESPONSABILIDADE CIVIL ESTATAL CONFIGURADA – DANO ESTÉTICO E DANO MORAL – CONFIGURADOS – QUANTUM INDENIZATÓRIO – REDUÇÃO – SENTENÇA PARCIALMENTE REFORMADA
.

1. Prevalece o entendimento de que o boletim de ocorrência de acidente de trânsito, lavrado por agente público, goza de presunção
juris tantum
de veracidade.

2. A omissão estatal em cumprir dever específico pode ensejar o reconhecimento da responsabilidade civil e da consequente obrigação de indenizar.

3. Para que se configure o dano estético, a vítima deve apresentar alguma sequela ou deformidade como decorrência do ato lesivo imputado ao ofensor, estando, pois, diretamente relacionado a uma alteração na aparência, capaz de causar desgosto, complexos e abalo à autoestima da vítima.

4. Para a fixação do
quantum
a ser indenizado relativamente ao dano moral, deve-se levar em conta a condição econômica das partes, as circunstâncias em que ocorreu o fato, o grau de culpa do ofensor, a intensidade do sofrimento, devendo-se considerar, ainda, o caráter repressivo e pedagógico da reparação.

DECISÃO
À unanimidade, conhecer e dar parcial provimento ao recurso de apelação interposto por MUNICÍPIO DE VITÓRIA, conhecer e negar provimento ao recurso de apelação interposto por CRISTIANO CARNEIRO DE OLIVEIRA, nos termos do voto do Relator.